Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015047-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SCHNEIDER TIEDE - CPF: 838.231.660-34 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA MARIA COSTA DE LIMA - CPF: 522.737.841-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO-

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Tiago Schneider Tiede
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13o do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06.

A impetrante alega que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea. Subsidiariamente, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, argumenta que houve ofensa ao princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 173638186).

Documentos juntados aos IDs. 173638187 e173638188.

A liminar foi indeferida ao ID. 173717676.

Informações judiciais prestadas ao ID. 174086668.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 175497663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando que o paciente responde por duas ações penais na comarca de Rondonópolis/MT (PJE n. 1000388-59.2021.8.11.0003 e PJE n. 1030241-50.2020.8.11.0003).

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de
habeas corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
”. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023